Tribunal: TJMT
Processo: 1010470-40.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010470-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JESSIKA GONCALVES DE MIRANDA - CPF: 044.018.531-99 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), MACLEIDE ROCHA DE SOUZA (APELADO), IRLEY PINHEIRO KRETLI - CPF: 654.564.326-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010470-40.2018.8.11.0041

APELANTE: JESSIKA GONCALVES DE MIRANDA

APELADO: MACLEIDE ROCHA DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– IMPROCEDÊNCIA – POSSE DA AUTORA DEMONSTRADA POR MEIO DE CESSÃO DE POSSE E CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA –
ART. 561 DO CPC/15

–
RECURSO PROVIDO.

Se, apesar da existência dos processos administrativos de regularização fundiária dos lotes objeto da lide em nome da requerida, restar demonstrado nos autos, por meio de cessão de posse e instrumento particular de compra e venda com firma reconhecida em Cartório, que houve a transferência do imóvel à terceiros e posteriormente ao genitor da autora, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/15, razão pela qual impõe-se a reforma da sentença para reintegrá-la na posse do bem.-

R E L A T Ó R I O

.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010470-40.2018.8.11.0041

APELANTE: JESSIKA GONCALVES DE MIRANDA

APELADO: MACLEIDE ROCHA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JESSIKA GONÇALVES DE MIRANDA
na
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada em face de
MACLEIDE ROCHA DE SOUZA,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta a autora que o contrato de compra e venda do terreno, a declaração de vizinhos e as fotografias do terreno demonstram a sua posse sobre o imóvel objeto da lide.

Alega que o juiz não pode se basear apenas no testemunho do Sr. Helídio, uma vez que este adquiriu o imóvel da apelada, razão pela qual deve ser desqualificado seu testemunho, tendo em vista a sua evidente parcialidade.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 147722385).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010470-40.2018.8.11.0041

APELANTE: JESSIKA GONCALVES DE MIRANDA

APELADO: MACLEIDE ROCHA DE SOUZA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 147721846) que o pai da autora, ora apelante, Sr. José Lima de Oliveira, em 09/01/2018, adquiriu da Sra. Brenda Lima Borges,

02 (dois) lotes, de números 01 e 02, da Quadra 42, Rua Paranaíta, Bairro Dr. Fábio Leite II, nesta Capital, sendo um para o seu pai e um para a requerente.

Segundo a demandante, a Sra. Brenda informou que os imóveis e as respectivas posses foram adquiridos da sua mãe, a qual por sua vez havia adquirido anteriormente de Macleide Oliveira dos Santos, ora requerida, através de um contrato de Cessão e Transferência de Posse, firmado em 2 de agosto de 2009.

Narra que os imóveis estavam desocupados, sujos, sem qualquer tipo de edificação e sem cercas ou muros.

Esclarece que quando começou a fazer a limpeza dos terrenos, começaram a aparecer pessoas que se intitulavam seus proprietários.

Sob a alegação de que no dia 14/04/2018 foi iniciada a construção de um muro no lote, esbulhando a sua posse, a autora ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita concedida à parte autora, descabe maiores considerações, uma vez que compete ao impugnante, no caso o requerido/apelado, comprovar a capacidade financeira do beneficiário, o que entretanto, não ocorreu.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA –
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO – ÔNUS QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA
– MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A PROPOSITURA DE DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE EXPURGOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – REMUNERAÇÃO DE 30% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RESCISÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao impugnante demonstrar que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, não havendo se falar em revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Afigura-se ilegítimo à parte que contrata serviços advocatícios, após a obtenção do proveito econômico com a propositura da demanda judicial, furtar-se da obrigação de efetuar o pagamento dos honorários contratados. Necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido
." (TJMT - N.U 0004578-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Destarte, há de ser mantida a justiça gratuita.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve o autor preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No mesmo sentido previa o art. 927 do CPC/73, vigente à época da propositura da ação:

“
Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No caso dos autos, a apelante alega que o exercício da posse estaria demonstrado pelo
contrato de compra e venda do terreno, declaração de vizinhos e as fotografias do imóvel.

Conquanto a prova testemunhal pouco ou nada esclareça acerca dos fatos, da análise dos parcos documentos constantes dos autos, verifica-se que o direito socorre à apelante.

É bem verdade que a parte demandada demonstrou ter adquirido os imóveis objetos da lide em 18/11/2004, de DORIVAL ALVES DE MIRANDA e JUARES ANTONIO BATISTA DE AMARAL, conforme contrato particular de compromisso de compra e venda juntado no ID 147722290.

Nesse contexto, insta salientar que de acordo com a Declaração nº 064/2019, emitida em 20/05/2019 pela Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária da Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT, a apelada possui processos administrativos em tramitação junto à Secretaria para regularização fundiária dos terrenos objeto da ação (ID 147722292), o que demonstra que detinha a posse dos lotes 01 e 02 da quadra 42, rua Paranaita, bairro Dr. Fábio, Cuiabá-MT.

No entanto, igualmente restou demonstrado nos autos que a posse foi transferida à MARIA AMÉLIA LIMA, consoante se observa do instrumento de

Cessão de Transferência de Posse, com firma reconhecida em Cartório, constante no ID 147722202.

Posteriormente, a filha da nova possuidora dos imóveis, BRENDA LIMA BORGES, os transferiram ao genitor da autora, Sr. JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA, conforme se verifica do contrato abaixo:

Desta feita, apesar da existência dos processos administrativos de regularização fundiária
dos lotes objeto da lide em nome da requerida, ficou demonstrado nos autos, por meio de cessão de transferência de posse e instrumento particular de compra e venda com firma reconhecida em Cartório, que houve a transferência da posse à terceiros e posteriormente, ao genitor da autora.

Nesses termos, tem-se por comprovada a posse justa da parte apelante, bem como o esbulho perpetrado pela parte apelada, razão pela qual impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente a ação de reintegração de posse.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença monocrática a fim de julgar procedente a ação, reintegrando a autora na posse do Lote de n.º 01, sito na Rua Paranaíta, Quadra 42, esquina com a Rua Porto Alegre, Bairro Doutor Fábio II, Cuiabá-MT. No mais, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023